Tribunal: TJMT
Processo: 0000631-62.2019.8.11.0044
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000631-62.2019.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ADRIANO FRUET CRUZ - CPF: 889.549.431-87 (APELANTE), ANDREIA DELA JUSTINA - CPF: 000.075.071-94 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (APELADO), CRYSTIANE LINHARES - CPF: 688.487.149-00 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS – INÉRCIA - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL -

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 485, I E IV E 321 DO CPC - INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO. DESNECESSIDADE. PROCESSO EXTINTO. SENTENÇA MANTIDA.

Sendo a parte devidamente intimada para cumprir a ordem de emenda, mas deixou transcorrer
in albis
o prazo para proceder ao seu cumprimento, correta a sentença que extingue o processo por indeferimento da petição inicial, com fulcro no art.
art. 485, inciso I, IV c/c art. 321, parágrafo único do CPC,
ambos do Código de Processo Civil.

A intimação pessoal da parte autora, prevista no art. 485, § 1º do CPC somente é aplicada nas hipóteses dos incisos II e III do mesmo dispositivo, não se aplicando para os casos de indeferimento da inicial.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021